Tribunal: TJPA
Processo: 0806480-44.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806480-44.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA, WALESON SALES DIAS

APELADO: WALESON SALES DIAS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº.
0806480-44.2021.8.14.0006
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante/Apelado:
ESTADO DO PARÁ.

Apelante/Apelado: WALESON SALES DIAS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – POLICIAL FORA DO HORÁRIO DE SERVIÇO – CONDUTA ILÍCITA – DISPARO DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL – VÍTIMA TETRAPLÉGICA – RECURSO DO ESTADO DO PARÁ – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – AGENTE PÚBLICO UTILIZOU-SE DE ARMA FUNCIONAL PARA COMETIMENTO DO ILÍCITO – DANO MORAL, MATÉRIA E ESTÉTICO CONFIGURADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DOS VALORES REFERENTE AS INDENIZAÇÕES – IMPROCEDENTE – RECURSO INTERPOSTO POR WALESON SALES DIAS – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS VALORES FIXADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO, PORÉM SEM ALCANÇAR O VALOR TOTAL PLEITEADO – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA
-
TERMO INICIAL
-
DATA DO ARBITRAMENTO
-
JUROS DE MORA
-
EVENTO DANOSO
- RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O RECURSO DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDO E O RECURSO DE WALESON SALES DIAS PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação e dar parcial provimento a um deles, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº.
0806480-44.2021.8.14.0006
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante/Apelado:
ESTADO DO PARÁ.

Apelante/Apelado: WALESON SALES DIAS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e de

forma adesiva por
WALESON SALES DIAS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
WALESON SALES DIAS
contra
ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que no dia 18.12.2020, aproximadamente às 03h30min da madrugada, o autor estava retornando de uma confraternização da academia que frequentava na cidade de Breves, em sua moto, na companhia de um amigo.

Relata que ao passar em frente ao cemitério da cidade, avistou o Policial militar Josiel na companhia de Dara Caroline Melo Dias. O policial Militar não estava em serviço, mas usava a arma que sua condição de servidor da segurança lhe permitia. Segue narrando, que diminuiu a velocidade da moto para passar na lombada, quando o policial militar efetuou 3 disparos em direção ao autor/apelante e seu amigo, sendo que um dos tiros acertou Waleson e outro acertou de raspão Raul, seu amigo.

Informa que o projetil de atingiu Waleson causou-lhe tetraparesia (CID X93 + G81 + S14), de forma que o autor/apelante não anda, não pode se sentar, não tem mais nenhum momento dos membros inferiores e superiores.

Relata que o policial que efetuou os disparos nunca prestou qualquer auxílio ao autor.

Informa que o autor ficou tetraplégico, sente fortes dores, tem escaras pelo corpo e necessita de uma série de remédios e tratamentos, que demandam muitos gastos.

Assim, o autor ingressou com presente ação, requerendo:

“a) a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF, Lei Federal 1.060/50 e artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, uma vez que a Parte Requerente é economicamente vulnerável no sentido da lei;

b) que as intimações para comparecimento à audiência sejam feitas na pessoa da Parte, dada as peculiaridades das atribuições desta Instituição Defensorial, com fulcro no art. 186, §2º, do CPC/15;

c) a citação da Parte Ré para comparecer em Audiência de Mediação/Conciliação, desde que por videoconferência, na forma do art. 695 do CPC, manifestando, desde já, sua opção pela tentativa de resolução consensual, nos termos do art. 319, VII do CPC, assim como a designação de audiências futuras apenas por VIDECONFERÊNCIA dada a dificuldade de locomoção do Autor;

d) seja deferido o pedido de tutela de urgência no sentido de conceder pensão mensal no valor de dois salários mínimos à Parte Autora a serem custeados pelo Réu;

e) no mérito, seja o Réu condenado a indenizar a Parte Autora pelos danos materiais sofridos no valor de R$100.000,00 (cem mil reais); pelos danos morais no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e pelos danos estéticos em R$500.000,00 (quinhentos mil reais);”

Ao sentenciar o processo, o Magistrado a quo, julgou procedente os pedidos da inicial e condenou o Estado, nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL E VITALÍCIA (470 STF – SÚMULA), todo dia 30 de cada mês prorrogável até o 5º dia útil sem incorrer em mora,
perfazendo-se em R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais, equivalente a um salário mínimo vigente ao tempo da sentença, bem como condeno o requerido a pagar os valores relativos à pensão mensal retroativos a data do evento danoso (18/12/2020), sendo que os valores retroativos deverão ser compatíveis com o salário mínimo da época, respeitadas as atualizações e correções do valor do salário mínimo no tempo.

CONDENO também o Requerido, no pagamento, a título de INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) E DANOS ESTÉTIVOS no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem corrigidos a contar da publicação desta sentença, repisando-se que, valor algum poderá superar o sofrimento da autora, entrementes a indenização moral serve como forma de compensação financeira pelos dissabores e angústias que passou e vem passando, bem como a pagar indenização por DANOS ESTÉTICOS o montante de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), a serem corrigidos a contar da publicação desta sentença, ambos com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% a.m., na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9494/97.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ, ao pagamento das custas, despesas processuais, que fica ISENTO por falta de valor a ressarcir à Requerente e ser a fazenda pública isenta do recolhimento das custas processuais.

Deixo de CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão de que a parte é patrocinada pela Defensoria Pública do Estado, não cabendo honorários no presente caso.”

O autor Waleson Sales Dias opôs Embargos de Declaração, Id 11542563.

O Magistrado a quo acolheu os Embargos de Declaração para corrigir erro material constante da sentença, proferindo a seguinte decisão:

“
Diante do exposto, ACOLHO os presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeitos infringentes para sanar o erro material e fazer constar na sentença: “CONDENO também o Requerido, no pagamento, a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) e DANOS MATERIAIS no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem corrigidos a contar da publicação desta sentença, repisando-se que, valor algum poderá superar o sofrimento do autor(a), entrementes, a indenização moral serve como forma de compensação financeira pelos dissabores e angústias que passou e vem passando e, danos materiais em razão da despesa gerada pela omissão indevida de terceiros, bem como a pagar
indenização por DANOS ESTÉTICOS no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a serem corrigidos a contar da publicação desta sentença, ambos com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% a.m., na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9494/97”.

No mais, os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Portanto, quanto aos demais assuntos se mantém a sentença, como tal lançada. A presente decisão passa a fazer parte integrante da sentença.”

O ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, aduzindo a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano sofrido pela parte autora. Alegou ainda, excesso no arbitramento dos danos morais, materiais e estéticos, pleiteando a redução. Assevera que os índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos na sentença estão em contrariedade aos índices fixados por precedentes do STF e STJ.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação.

O autor WALESON SALES DIAS apresentou contrarrazões ao recurso de apelação e apelação adesiva. Nas contrarrazões, pleiteia a improcedência do recurso de apelação interposto pelo Estado. No recurso adesivo, o autor aduziu a necessidade de majoração do dano material, moral e estético, nos seguintes termos:

“
a) o recebimento, conhecimento e processamento do presente Apelo adesivo;

b) intime o Apelado para, caso queira, apresente as devidas contrarrazões à pretensão adesiva;

c) no Mérito, pelo improvimento do apelo interposto pelo Estado do Pará e quanto ao Adesivo, pela procedência integral para majorar a condenação do ente público na forma e maneira como requerida na petição inicial em
R$100.000,00 (cem mil reais); pelos danos morais no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e pelos danos estéticos em R$500.000,00 (quinhentos mil reais).”

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, ID 12345080, pugnando pelo total desprovimento.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento. ID 12461803.

É o relatório.

VOTO

Processo nº.
0806480-44.2021.8.14.0006
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante/Apelado:
ESTADO DO PARÁ.

Apelante/Apelado: WALESON SALES DIAS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e por WALESON SALES DIAS. Passo a analisá-los.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação e Waleson Sales Dias interpôs recurso adesivo, os quais passo a analisar.

O Estado do Pará aduz, em seu recurso, a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano, uma vez que o autor dos disparos não estava em serviço e não exercia o cargo de policial militar na ocasião do evento, portanto não resta caracterizada a condição de agente público, devendo ser afastada a responsabilização descrita no art. 37, §6º da CF.

A tese apresentada pelo apelante vai na contramão do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, vejamos:

O Supremo Tribunal Federal se manifestou quanto ao assunto, nos seguintes termos:

“
há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
"
(STF.
RE 603626
AgR-segundo-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
01/08/2018
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 14-08-2018 PUBLIC 15-08-2018).

Portanto, conforme se observa, o fato de o agente público praticar o ato ilícito, fora do seu período de serviço, não é suficiente para desconfigurar a responsabilidade objetiva do Estado pela conduta de um agente seu que pratica ato ilícito com uso de arma que pertence à Instituição.

A lição de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO ensina que:

“
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço.

O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva (...)”, sendo certo que a caracterização da responsabilidade objetiva requer, apenas, a ocorrência de três pressupostos: a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) ocorrência de dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu sensu;
c) nexo causal:
também denominado nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, consectariamente, incumbe ao lesado, apenas, demonstrar que o prejuízo s
ofrido adveio da conduta estatal,
sendo despiciendo tecer considerações sobre o dolo ou a culpa.”

Como visto, no presente caso, o nexo de causalidade mostra-se evidente, uma vez que o policial, mesmo fora do horário de serviço, utilizando-se de uma arma funcional, efetuou disparos contra o autor e seu amigo, causando danos irreparáveis à vida da vítima.

Conforme demonstrado nos autos, o autor encontra-se tetraplégico, em caráter definitivo, dependente de auxílio de outras pessoas, absolutamente, para tudo, posto que perde os movimentos do corpo todo.

A responsabilidade do Estado é indiscutível com relação a omissão em seu dever de vigilância do patrimônio público, bem como na escolha de seus agentes.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – POLICIAL MILITAR DE FOLGA – ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO EMPREGADA – HOMICÍDIO DOLOSO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E DO DANO. DANO MORAL – PRESUMIDO
. QUANTIFICAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL – COMPROVADO – PENSIONAMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – LIMITE – ATÉ 25 ANOS DE IDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Presente o nexo de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a legitimidade da demandante (avó) para pleitear danos morais em razão da morte do neto, que com ela residia, evidenciando a existência de laço afetivo. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros quando demonstrado o nexo causal e o ato lesivo, bem como ausente qualquer causa excludente de responsabilidade. Há responsabilidade do Estado no tocante ao disparo de arma de fogo pertencente à corporação, por policial militar de folga que objetivava por ordem. O falecimento do genitor e neto das autoras, em razão de homicídio praticado pelo agente do Estado, causa abalo psíquico, dando ensejo à indenização por dano moral. Levando-se em consideração a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, aliado às demais provas dos autos, pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado a título de indenização pelo dano moral deve ser suficiente para atender satisfatoriamente aos interesses das vítimas, compensando-lhes os prejuízos e constrangimentos, representando desestímulo aos autores do dano. Comprovado o dano material impõe-se a reparação. Segundo a jurisprudência do STJ, a pensão mensal por morte de genitor devida ao filho menor deve ser 2/3 do salário mínimo até que este complete 25 anos de idade. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula
54
/STJ). (
TJMS
. Apelação /
Remessa Necessária n. 0800643-37.2014.8.12.0029
, Naviraí, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 14/09/2020, p: 18/09/2020) -
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

A Constituição Federal em seu art. 37, §6º estabelece que o Estado deve responder objetivamente pelos danos causados por seus agentes, que nessa qualidade causarem danos a terceiros.

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Conforme se extrai do dispositivo supratranscrito, a Responsabilidade objetiva da Administração é aplicada com base na teoria do risco administrativo, o qual prevê a obrigação de indenizar em razão de lesão causada à particular mediante ato da administração, através de seus agentes.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, faz-se necessária a verificação de três requisitos: a conduta, seja de ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade.

In casu
, é patente a conduta perpetrada pelo agente público, pelo qual o Estado é responsável pela sua qualidade, escolha e observância. O dano mostra-se inquestionável, assim como o nexo de causalidade, posto que resta claro que o dano amargado pelo autor é consequência da conduta do agente do Estado.

Desta forma, a responsabilização do Estado é objetiva, posto que, o policial utilizando-se de artefato que lhe foi concedida em razão de sua função, causou dano a outrem, sendo indiferente, no presente caso, o fato de o mesmo está de folga no momento do fato, posto que mesmo fora de serviço portava a arma funcional, a qual foi utilizada para cometer o ilícito.

Assim, resta plenamente configurado o nexo de causalidade, devendo a sentença ser mantida quanto a esse ponto.

O Estado do Pará pleiteia ainda, de forma subsidiária, a redução dos valores arbitrados à título de indenização. Aduz que o valor arbitrado a título de danos morais, materiais e estéticos totalizam R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) sendo, absolutamente, incompatível com a realidade praticada pelos tribunais brasileiros.

Passo analisar o referido pedido juntamente com o pedido constante do recurso adesivo interposto pelo autor WALESON SALES DIAS, o qual pleiteia a majoração dos valores referente as indenizações.

O Magistrado
a quo
arbitrou à título de danos morais R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), danos materiais R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos estéticos no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Pois bem.

Ao analisar o feito, observo que os danos sofridos pelo autor, seja moral, material e estético, são inquestionáveis. Assim, caracterizada responsabilidade civil do Estado, é importante ressaltar que o valor fixado visa a reparação do dano, como forma de minimizar o sofrimento da parte prejudicada e também serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos, porém não pode jamais resultar em enriquecimento ilícito.

Ressalte-se que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância do valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

A indenização por danos morais deve ser arbitrada atentando-se a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, bem como as condições sociais da vítima, além de considerar o grau de reprovabilidade da conduta ofensiva, sem, obviamente, não perder a razoabilidade e a proporcionalidade.

In casu
, o valor arbitrado a título de danos morais não é condizente com as peculiaridades do caso, especialmente, considerando as consequências sofridas pela parte lesada, o qual ficou tetraplégico, no auge de sua juventude, ficando absolutamente dependente de outras pessoas, fadado a viver o resto da vida sem exercer atividades simples do cotidiano.

Nestes moldes entendimento proferido pelo STJ:
“o Dano moral decorrente da perda de parente, em regra, traduz-se em abrandamento da dor emocional sofrida pela parte, mas que tende a se diluir com o passar do tempo. Já nas hipóteses de amputação de membros, paraplegias ou tetraplegias, a própria vítima é quem sofre pessoalmente com as agruras decorrentes do ato ilícito praticado, cujas consequências se estenderão por todos os dias da sua vida.”
(Superior Tribunal de Justiça STJ – Recurso Especial: REsp 1349968 DF 2012/0220113-0)

Assim, majoro o valor referente aos
danos morais,
passando a
fixá-los em R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantum que considero razoável e proporcional
.

O mesmo entendimento dirijo aos
danos estéticos
, considerando que os danos sofridos pela parte são permanente, sequelas, cicatrizes e debilidade definitiva, portanto,
majoro o quantum fixado à título de dano estético para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Com relação aos danos materiais é preciso considerar todo o prejuízo ao patrimônio da parte, abrangendo gastos e valores que a pessoa deixou de aferir em razão do ato ilícito.

In casu
, o autor teve e continua tendo gastos médicos, remédios, transportes, curativos, produtos de higiene específicos, dentre outros serviços necessários para a manutenção da vida, nas condições em que se encontra. Ressalte-se que tais gastos serão suportados elo autor por longo período de tempo, considerando a situação que se apresenta como permanente e definitiva.

Assim, entendo que o valor arbitrado para
dano material
está muito aquém dos gastos já realizados pelo autor, que além de todas as despesas com médicos, remédios, fisioterapia, ainda suporta despesas decorrentes da necessidade de se mudar com a família para o Município de Ananindeua para realizar o tratamento necessário. Portanto, entendo pela
majoração dos danos materiais ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo do pagamento da pensão alimentícia arbitrada pelo Magistrado
a quo
, no importe de um salário mínimo vigente, de forma mensal e vitalícia.

Os valores arbitrados estão longe dos valores pleiteados pelas partes, considerando que o Estado do Pará requereu a redução dos valores indenizatórios, enquanto o autor WALESON SALES DIAS requereu a majoração a patamares bem superiores aos agora fixados. Porém, é preciso esclarecer que os valores referentes a indenização, conforme já mencionado, possuem além do caráter indenizatório, a função repressiva também, sendo uma forma de amenizar a dor do lesado e penalizar o causados do dano, para evitar novos eventos no mesmo sentido.

Ressalto ainda, que os juros de mora referente aos danos morais e materiais devem incidir a partir da data do evento danoso e a correção monetária passa a contar da data do arbitramento.

Jurisprudência no assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. VALOR DO DANO MORAL. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.
7
/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. IMPROVIMENTO.

[...] 2. Segundo o entendimento da Segunda Seção, sufragado no
REsp 1.132.866/SP
(julgado em 23.11.2011), no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula
54
do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1.457.182/SP
, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 24/4/2020.)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-
INEXISTÊNCIA
-
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
-
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA
-
FIXAÇÃO DE OFÍCIO
-
POSSIBILIDADE
-
DANO MATERIAL
-
CORREÇÃO MONETÁRIA
-
TERMO INICIAL
-
EFETIVO PREJUÍZO
-
JUROS DE MORA
-
EVENTO DANOSO
-
DANO MORAL
-
CORREÇÃO MONETÁRIA
-
TERMO INICIAL
-
DATA DO ARBITRAMENTO
-
JUROS DE MORA
-
EVENTO DANOSO
.

- Os embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito da causa, pois restritos às hipóteses do art.
1.022
, do
CPC
- A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício (STJ,
AgInt no REsp 1575087/RS
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018) - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (STJ, Súmula
43
)- A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do seu arbitramento. (STJ, Súmula
362
)- Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (STJ, Súmula
54
) Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Embargos de Declaração-Cv: ED 5008056-85.2020.8.13.0134 MG.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, porém

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ e dou parcial provimento ao recurso interposto por WALESON SALES DIAS, somente para majorar o valor das indenizações referente aos danos morais, materiais e estíticos, sem, contudo, alcançar o valor total pleiteado, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 31/07/2023